Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO LICITANTE. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. EDITAL. PENALIDADE. SUSPENSÃO. IMPEDIMENTO. CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1. O controle judicial dos atos administrativos se limita à avaliação de sua legalidade, incluídos nesse conceito, os princípios constitucionais e administrativos.
2. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. Inteligência do artigo 7o da Lei 10.520/2002.
3. Nos termos do artigo 5o, II, do Dec. 26.851/06, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida, sofrerá a sanção de suspensão de licitar e contratar com o Poder Público.
4. No caso dos autos, quando solicitado, a apelante deixou de entregar um dos documentos exigidos para habilitação no processo licitatório na modalidade pregão eletrônico, dando ensejo ao retardamento indevido do processo licitatório. Portanto, correta a aplicação da penalidade, a qual independe da constatação de má-fé ou dolo específico do fornecedor.
5. Recurso conhecido e desprovido.